Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-12.2024.8.11.0014
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000505-12.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):
[ALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.533.161-30 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
AFAST
A
MENTO DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DO TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06), fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão
,
em regime semiaberto
,
e 625 dias-multa, após apreensão de cocaína e maconha durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) examinar preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto às teses de desclassificação e tráfico privilegiado; (
ii
)
analisar pedido de desclassificação para uso pessoal; (
ii
i
)
verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (
iv
)
avaliar a credibilidade dos depoimentos policiais; (v) examinar o pleito de redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir
:

1. A sentença possui fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, ao apresentar motivação lógica e suficiente com base no conjunto probatório, não havendo nulidade.

2
. Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga e os demais elementos probatórios convergem para a caracterização do tráfico.

3.
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

4
. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) é afastada, pois o contexto fático revela dedicação do réu à atividade criminosa, constatada pela expressiva quantidade de drogas, apreensão de dinheiro e celulares, e depoimentos que apontam sua atuação como gerente do tráfico local.

5
. O Enunciado Orientativo n. 08, do TCCR/TJMT dispõe que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

6
. O redimensionamento da pena-base de ofício é cabível, afastando-se a indevida valoração do “comportamento da vítima”, inerente ao tipo penal, resultando na fixação da pena no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fundamentação da sentença é suficiente quando apresenta análise concreta das provas e motivação adequada para a conclusão, não sendo necessário rebater pontualmente cada argumento defensivo. 2. Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios. 3. A mera alegação de uso pessoal, desprovida de suporte probatório, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico quando as circunstâncias da apreensão indicam a me
rcancia"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei n
.
11.343/06,
arts
. 28, 33, caput e §4o
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n
.
8 TCCR/TJMT
;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022
;
STJ,
AgRg
no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2019; STJ, REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relatora: Ministra Laurita Vaz, T6 – Sexta Turma,
DJe
18/09/2023; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A
LDO RODRIGUES DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de P
oxoréu
(MT), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90
, à pena privativa de liberdade de
0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id. 24
9236689
– p. 309-313
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente:
a)
nu
lidade da sentença por ausência de fundamentação
; e
,

no mérito
:

b)

desclassificação para uso pessoal – art. 28, da Lei de Drogas;

c)
reconhecimento do tráfico privilegiado
;
d)
desconsideração do depoimento policial;
e)
dos processos sem trânsito em julgado
(
Id. 249236702
– p.330-343
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação
.
(Id.
249236704
– p. 345-354
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se pel
o

parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja redimensionada a pena imposta ao apelante, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença recorrida
(Id. 257670178 – p. 363-
371)
.

É o relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
A
LDO RODRIGUES DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
P
oxoréu
(MT).

Passo à análise das teses defensivas.

PRELIMINAR:

I
- Nulidade
por ausência de fundamentação
.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, especialmente diante do que entende ser omissão quanto às teses subsidiárias de desclassificação do delito para uso (art. 28
) ou de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o
).

Após análise detida dos autos,
vejo que

não merece acolhimento o recurso da defesa
.

Inicialmente, no tocante à alegação de
ausência de fundamentação
, é importante ressaltar que a sentença pro
latada
atendeu plenamente os ditames constitucionais e legais. O
art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não significa que o magistrado deva rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas, mas sim apresentar
motivação lógica, suficiente e embasada nas provas coligidas nos autos
, o que foi devidamente observado.

A sentença, longe de se basear em
fórmulas genéricas
ou meras referências abstratas à gravidade do delito,
fundamentou de forma concreta a condenação
. Observa-se que foram demonstradas, de maneira detalhada, tanto a
materialidade
quanto a
autoria do crime
,
vejam
:

Após a escorreita instrução processual, tem-se que a imputação formulada pelo MPE em sua peça de denúncia encontra-se respaldada pelo arcabouço probatório produzido, do qual é possível extrair que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada, primeiramente pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Boletim de Ocorrência, pelo
Laudo Pericial Preliminar
, e pelo
Laudo Pericial Definitivo,
extraindo-se de ambos os laudos a conclusão de que as substâncias apreendidas tratavam-se de tiocianato de cobalto II – cocaína – e
Cannabis sativa L.
, maconha.

Em relação à
autoria do delito
, após a instrução processual, tem-se que
resta
sobejamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, os quais, inobstante oportunizado momento processual adequado, não foram desconstituídos pela defesa do acusado.

Devidamente compromissadas, as testemunhas policiais civis, narraram de forma unânime que o caso em análise é oriundo do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, alvo da operação Gólgota, bem como, os policial afirmam, que o acusado é conhecido da polícia e que na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, foi possível observar que o entorpecente localizado, estava acondicionado como de costume para a mercancia, foi localizada uma quantia de R$ 1.147,00 (mil cento e quarenta e sete reais), sendo este valor fracionado em notas de pequeno valor, bem como, foi apreendido sob a tutela do acusado 03 (três) aparelhos celulares, sendo um deles danificado pelo denunciado no momento da prisão.

Pois bem, como se observa dos autos, há fortíssimos indicativos da traficância perpetrada pelo denunciado, sobretudo
a quantidade de entorpecente devidamente acondicionado para ser promovida a venda, o valor em dinheiro trocado
, tanto é que sequer a defesa arguiu qualquer tese de negativa de autoria, tentou sustentar tão somente que o entorpecente localizado na residência seria para consumo pessoal.

Tais fatos são facilmente constatados através do depoimento policial, cujo teor vem em harmonia com o que foi apurado em sede inquisitorial. Ressalte-se, nesse ponto, que
o depoimento de policiais gozam
de presunção de veracidade,
ainda mais quando coesos, harmônicos e valorados de acordo com o contexto fático
, ainda mais quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e quando corroborado por outros elementos de provas.

Nesse sentido é a jurisprudência: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(Enunciado
n.o 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Diante de todas as provas coletadas, restou, ao cabo da instrução processual, inconteste tão a materialidade delitiva, quanto a autoria, as quais, de forma escorreita, demonstram que o denunciado realizava tráfico de substâncias entorpecentes em sua residência, motivo pelo qual a procedência da pretensão ministerial é medida que se impõe
.

(Id. 249236689 – p.
309-313
)
.

Ademais, nos termos do
art. 563
,
do Código de Processo Penal
,
não há nulidade sem prejuízo
. A defesa não demonstrou qualquer
prejuízo concreto
, visto que a mera omissão quanto a teses subsidiárias
não configura dano irreparável
, o que, por si só, impede o reconhecimento de nulidade processual.

Portanto, inexiste qualquer irregularidade na fundamentação da sentença que enseje
sua nulidade ou reforma. A decisão atacada é
válida, coerente e embasada em provas robustas
, cumprindo os requisitos do
art. 93, IX, da CF
e do
art. 387
,
do CPP
.

Rejeito, pois, a preliminar aventada.

NO MÉRITO
:

II.
Do depoimento policial.

Em suas razões, o apelante sustenta que a denúncia
se baseia
equivocadamente apenas no depoimento de um policial militar, que, embora isento de questionamento quanto à sua probidade, apresenta conflito de interesses devido à sua participação ativa nas diligências que resultaram na prisão. Diante da escassez probatória no inquérito, conclui pela ausência de elementos suficientes para incriminar o réu.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório é robusto, sendo suficiente para a manutenção da condenação. Em juízo, as testemunhas
Flávio Bispo
e
Luís Otávio Lemes Vieira
confirmaram expressamente que não possuem relação de parentesco, amizade ou inimizade com o apelante, assegurando, assim, a imparcialidade de suas declarações.

Ademais, o argumento de que o depoimento de policiais não deve ser considerado idôneo
,
carece de respaldo jurídico. O Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, é taxativo ao dispor que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Tal entendimento encontra ressonância consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reiteradamente reconhece a validade dos depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes com outros elementos de prova dos autos. Vejamos:

(...).

os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (...).
(
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Com efeito, não há
qualquer vedação legal ou presunção de parcialidade em relação aos testemunhos prestados por agentes policiais, desde que observadas as formalidades legais e a ausência de indícios de má-fé ou parcialidade. No caso concreto, os depoimentos são uníssonos e harmônicos, corroborando a materialidade e autoria delitivas.

Outrossim, ressalta-se que a defesa não trouxe qualquer elemento probatório concreto capaz de desqualificar a idoneidade ou veracidade dos depoimentos colhidos. Apenas lançou alegações genéricas de suspeição sem apresentar fundamentos robustos ou elementos objetivos que as sustentem.

Diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, restou comprovada a
validade
dos depoimentos
como meio de prova nos autos
, justificando-se, portanto, a manutenção da condenação nos termos da sentença recorrida.

III.
D
a
desclassificação para uso pessoal
.

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33
da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

No caso em apreço, a negativa de autoria pelo apelante não se sustenta, uma vez que a prova colhida no inquérito policial foi ratificada em juízo e encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Em posse do acusado foram apreendidos 2,35 (d
oi
s vírgula trinta e cinco) gramas de maconha, 4,98 (quatro vírgula noventa e oito) gramas de farelo de cocaína e 33 (trinta e três) porções de cocaína totalizando 5,63 (cinco vírgula sessenta e três) gramas (Laudo Pericial, Id. 249236293, p. 50-53), além de 3 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.147,00 (mil, cento e quarenta e sete reais) em
espécie
(Termo de Exibição e Apreensão, Id. 249236278
-
p. 17-18).

Destaca-se o fracionamento das drogas em diversas porções, a diversidade dos entorpecentes (farelados, preparados e acondicionados) e a apreensão simultânea de objetos e valores que
demonstr
am, de forma inequívoca, a prática da traficância. A quantidade expressiva e a natureza da cocaína, substância de alto potencial lesivo, tornam incompatível a hipótese de consumo pessoal, revelando-se improvável que tal volume seja adquirido por um usuário comum.

Vale ressaltar que a apreensão decorreu da Operação Policial "Gólgota", ocasião em que os policiais civis
Flávio Bispo
e
Luís Otávio Lemes Vieira
relataram a periculosidade do acusado,
apontando-o
como gerente do tráfico de drogas na cidade de Poxoréu (MT).
Os agentes relataram que
,
durante as diligências,
foram localizados entorpecentes em considerável quantidade, fracionados e armazenados, bem como dinheiro em espécie, circunstâncias que evidenciam a comercialização ilícita.

Ademais, o próprio acusado admitiu a posse das drogas, embora tenha negado a propriedade dos celulares e alegado que o dinheiro apreendido seria fruto de seu trabalho como pintor. Tal versão, no entanto, mostra-se isolada e inverossímil frente ao robusto contexto probatório.

Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, §
2o, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

Com
efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei
n.
11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n
.
11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante do exposto, a quantidade, a natureza, o fracionamento e o acondicionamento das drogas apreendidas, somados à ausência de elementos que corroborem a tese defensiva, afastam, de forma inequívoca, a possibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal. Rest
a
plenamente configurada
, portanto,
sua dedicação às atividades criminosas e participação em organização criminosa
,
n
a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06.

I
V
.
Do
pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa sustenta que a apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4
o
, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...)
.

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Entretanto,
diante das circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos, afasta-se a alegação de posse para consumo pessoal e reforça a evidência de dedicação do apelante

Aldo Rodrigues de Souza
às atividades criminosas.

Conforme
anteriormente
abordado, a
expressiva quantidade de entorpecentes aliada à apreensão de
3 (três) aparelhos celulares
e da quantia de
R$ 1.147,00 (
um
mil, cento e quarenta e sete reais)

em espécie, constitui indício robusto da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Tal contexto probatório é reforçado pelos depoimentos dos agentes da Polícia Civil, que relataram a
periculosidade do acusado
,
identificando-o como
gerente da atividade de tráfico de drogas
na cidade de Poxoréu (MT), circunstância que afasta qualquer possibilidade de participação ocasional e evidencia sua
dedicação estável à atividade criminosa
.

Frisa-se que, conforme o depoimento do policial civil
Luís
Otávio, ao perceber a presença dos agentes, o apelante teria tentado destruir seu tele
fone celular, o que
evidência a tentativa
de ocultar provas.
Este comportamento é típico de membros de organização criminosa.

Ademais, o
elevado valor
em dinheiro e
mais de
05
(
cinco
)
gramas
de cocaína
, 4
,
98 (quatro virgula noventa e oito) gramas de farelo de cocaína
e
2,35 (d
ois
vírgula trinta e cinco)
gramas de maconha
,
não são entregues para uma pessoa que não seja de confiança de um grupo criminoso, e isso é lógico, não se tratando de mera presunção
, e são fatores que evidenciam uma dedicação à prática de crimes.

Portanto,
as circunstâncias evidenciam sua dedicação ao tráfico de drogas, conclui
ndo
-se que
Aldo

agiu de forma voluntária e consciente e que não
armazen
aria
esta variedade e
quantidade de drogas sem o aval do crime organizado ou sem dedicação a atividades criminosas, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Nessa esteira de pensar, em caso análogo,
o Superior
Tribunal
de Justiça
entendeu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2.
Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial ut Súmula 7/STJ.
3. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2019)
. (grifos meus).

Ressalta-se que
por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, este Tribunal firmou o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT, consolidando que a quantidade, existência de
dinheiro
e a forma de acondicionamento da droga são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.
(grifos meus).

Diante do contexto fático apresentado, conclui-se que
o
apelante não faz jus à redução de pena prevista para o tráfico privilegiado, visto que as evidências indicam sua atuação ativa, consciente e organizada no tráfico de drogas, inclusive
como possível gerente do tráfico no município de Poxoréo (MT)
, o que refuta a tese defensiva
.

Assim,
por mais que o apelante seja primário e apresente predicados positivos é

inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas)
em razão da dedicação ao tráfico de drogas
.

V.
D
o redimensionamento da pena-base
:

O apelante sustenta que inquéritos policiais e processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de majoração da pena-base ou caracterização de maus antecedentes, em observância ao princípio da presunção de inocência, expressamente previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Alega que, por se
tratar
de registros pendentes, sem decisão definitiva, estes não possuem aptidão jurídica para influenciar negativamente a dosimetria da pena. Requer, assim, o afastamento de tais elementos, garantindo-se o devido processo legal e a proteção do princípio da não culpabilidade.

Ao analisar os autos, verifica-se que a autoridade de 1o Grau realizou a dosimetria da pena de forma fundamentada, observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
,
do Código Penal e art. 42
,
da Lei n
.
11.343/06. Transcreve-se trecho da sentença que justifica a fixação da pena-base:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie.

O condenado é primário, e não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou a personalidade do acusado em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu. Quanto às consequências, não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias), devendo, portanto, esta circunstância ser sopesada em contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, assim como igualmente constato a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, a reprimenda definitiva a que se chega é a de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Da an
álise do trecho acima, constata-se que o magistrado
não utilizou inquéritos policiais ou processos em andamento
como fundamento para majoração da pena-base ou caracterização de maus antecedentes, tampouco fez menção à reincidência. O julgador destacou, com precisão, que o réu é
primário
, não possui
maus antecedentes
e que as circunstâncias do delito são
normais à espécie
, sem qualquer elemento extraordinário que pudesse justificar a valoração negativa.

Contudo, observa-se que a sentença atribuiu ao
“comportamento da vítima”
uma valoração indevida, sob o argumento de que a vítima é a saúde pública e a sociedade. Tal circunstância, embora relevante na configuração do crime,
não pode ser sopesada em desfavor do réu
, uma vez que é inerente ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacificado de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige
fundamentação concreta e idônea
, c
om a devida demonstração de elementos específicos capazes de justificar a resposta penal mais gravosa. Transcreve-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.

(STJ – REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relatora: Ministra Laurita Vaz, T6 – Sexta Turma,
DJe
18/09/2023).

No caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre
comportamento provocativo ou facilitador
da vítima. Considerando que a saúde pública e a sociedade são as vítimas no crime de tráfico de entorpecentes, tal circunstância
não pode ser utilizada isoladamente
para justificar o aumento da pena, sob pena de violação do princípio da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
.

Diante disso, a consideração indevida do “comportamento da vítima” na fixação da pena-base deve ser afastada
de ofício
, pois carece de fundamentação concreta e específica, conforme exigido pela jurisprudência pacificada.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, com a readequação da pena-base ao mínimo legal, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à dosimetria da pena.

V. 1 Da dosimetria
:

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, verifico que as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-las negativamente, fixando a pena-base em 0
5
(
cinco
)
anos
de reclusão
e 500 (quinhentos) dia-multa
.

Na
segunda fase
, estão ausentes agravantes e atenuantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena,
mantenho a pena de
05 (cinco) anos
de reclusão

e 500 (quinhentos) dia-multa
, tornando-a definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto,
nos termo
s
do art. 33, § 2o, al
ínea “b”, do Código Penal.

VI. Da Justiça Gratuita:

Por fim, pretende, a defesa, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao acusado, isentando-o do pagamento das custas processuais e demais despesas a que fora condenado, por não ter ele condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Veja
mos
o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...). § 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No que
pertine

à
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sua análise deverá ser remetida ao Juízo da Execução, que é o competente para apreciar com maior precisão a condição de hipossuficiência econômica do condenado. Isso se justifica pelo fato de que o Juízo da Execução dispõe de mais elementos concretos e atualizados sobre a situação financeira do réu, possibilitando uma avaliação mais acurada e adequada ao caso.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o) (TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Aldo Rodrigues de Souza
.
Todavia,
realizo,
de ofício
,
o
redimension
amento da
pena-base, afastando a circunstância judicial indevidamente valorada, para fixar a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000505-12.2024.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

RECORRENTE:

ALDO RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTERIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise dos fundamentos de não reconhecimento do tráfico privilegiado [pelo relator, Des. Lídio Modesto da Silva Filho] ao considerar
que o apelante teria sido identificado, pelos investigadores de Polícia [
Flávio Bispo
e
Luís Otávio Lemes Vieira
] responsáveis pela investigação, como
“
gerente da atividade de tráfico de drogas na cidade de Poxoréu (MT)”
. Porém, o
valor em dinheiro [R$ 1.147,00] e a quantidade de droga apreendida [
“05 (cinco) gramas de cocaína, 4,98 (quatro virgula noventa e oito) gramas de farelo de cocaína e 2,35 (dois vírgula trinta e cinco) gramas de maconha
] não evidenciam a dedicação a atividade criminosa.

Vejamos.

Não há, nos autos,
registros de diligências prévias ou período de monitoramento, tampouco relatórios de extração de dados [diálogos] dos 3 (três) aparelhos celulares apreendidos [
1 (um) marca Asus, cor preta, e 2 (dois) marca Samsung, ambos de cor branca
] em posse do apelante que poderiam demonstrar sua atuação como
“
gerente da atividade de tráfico de drogas na cidade de Poxoréu (MT)”
.

Extraem-se que foram apreendidos 10,61g (dez gramas e sessenta e uma centigramas) de cocaína e 2,35g (duas gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha, R$ 1.147,00 (um mil e cento e quarenta e sete reais), em espécie, e 3 (três) aparelhos celulares –
“1 (um) marca Asus, cor preta, e 2 (dois) marca Samsung, ambos de cor branca”
– (Termo de Apreensão no 2021.16.171537 – ID 249236278 e ID 249236681-fls.13/14; Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2024.173220-A01 – ID 249236681-fls.46/50).

No caso, o valor de R$ 1.147,00 (um mil e cento e quarenta e sete reais) é considerado
“pequeno”
por
“não ultrapassar um salário-mínimo vigente à época dos fatos”
[R$ 1.412,00 – Decreto no 11.864/2023 –], consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1883331/DF – Relator Min. Rogério Schietti – 13.5.2024; AgRg no REsp 1785985/SP – Relator Min. Rogério Schietti – 9.9.2019).

Outrossim, a quantidade de droga apreendida [10,61g (dez gramas e sessenta e uma centigramas) de cocaína e 2,35g (duas gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revelam expressivos, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC no 810097/MS – Relatora Min. Laurita Vaz – 23.5.2023; AgRg no HC no 828107/BA – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.10.2023; HC 331913/SP 2015/0187980-1, Relator Min. Jorge Mussi – 19.2.2016).

Na essência, o apelante é primário, não possuí maus antecedentes e inexiste comprovação de seu envolvimento em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, de modo a ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a natureza mais nociva [da cocaína] justificam a fração redutora de 1/2 – metade – (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta – inferior a quatro anos – (TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025